Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0727398-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: ADEMAR RODRIGUES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos (ID no 18628179) em face da decisão proferida (ID no 18323905) no bojo do presente AGI, em que a embargante sustenta a existência de omissão no citado decisum. Argumenta que o seu recurso, apesar de não se amoldar às hipóteses previstas no artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil, o caso autorizaria o conhecimento e processamento, em razão da ilegitimidade passiva ser manifestamente evidente. Nessa lógica, entendem que a decisão embargada restou omissa/contraditória, pelo que pugna pela sua modificação. É o relatório. Passo a decidir. A despeito do que fora dito alhures, conclui-se que o presente agravo perdeu seu objeto, haja vista que o feito originário foi regularmente sentenciado, conforme se observa no sistema de informática do TJDFT. Por oportuno, transcrevo o dispositivo do referido decisum: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, de consequência, resolvo o feito, com apreciação de mérito, na forma do que dispõe o artigo 487, I, do CPC.” Evidente, portanto, a impossibilidade de prosseguimento do presente recurso, na medida em que a pretensão meritória não terá mais nenhuma utilidade, eis que a sentença faz com que a decisão atacada perca sua eficácia, pois substituída exatamente por ela (sentença), a qual, no caso em tela, pôs termo ao feito, sem apreciação de mérito, na forma do artigo 485 do novo Código de Processo Civil. Com efeito, resta prejudicada qualquer avanço na análise do presente recurso, frise-se, sem qualquer utilidade, doravante. Ante todo o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, c/c o artigo 932, inciso III, do novo Código de Processo Civil (de 2015), alinhado ao entendimento consolidado pela Jurisprudência dos tribunais pátrios. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 24 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator